Tribunal: TJDFT
Processo: 0004484-47.2018.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA AMPARADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E FOTOGRAFIAS DAS LESÕES. RELEVÂNCIA ESPECIAL. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. GRAVIDEZ DA VÍTIMA. AGRAVANTE. PRÉVIO CONHECIMENTO PELO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e materialidade do crime de lesão corporal, notadamente pelas declarações seguras e coesas da vítima corroboradas pelos demais elementos probatórios, em especial pela prova testemunhal e fotografias das lesões retratadas um dia após os fatos, inviável a absolvição por ausência ou insuficiência de provas.

2. Incabível a absolvição em razão da causa excludente de ilicitude da legítima defesa, se ausentes os seus requisitos.

3. O próprio réu, em seu interrogatório, afirmou saber que sua companheira estava grávida no momento das agressões, o que justifica a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, na segunda fase da dosimetria da pena.

4. Recurso conhecido e desprovido.